Tribunal: TJSP
Processo: 1046191-74.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na decisão recorrida – Aspectos relevantes da causa, contudo, abordados de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.